Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013789-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA MACHADO DA SILVA - CPF: 025.398.781-48 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Furto de cartão de crédito.
Movimentações financeiras atípicas
e alheias ao padrão de consumo. Rejeição da contestação tempestivamente apresentada pela consumidora. Falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva. Indevida inclusão dos dados pessoais em cadastro de restrição ao crédito. Dano moral
in re ipsa
. Necessidade de redução do valor indenizatório. Desproporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados na lide e a ilegalidade da cobrança representada pela respectiva fatura de cartão de crédito, e, diante da indevida negativação do nome da autora, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em saber se (i) as rés/apelantes podem ser responsabilizadas pelos prejuízos financeiros sofridos pela autora/apelada em razão do uso ilícito do cartão de crédito de sua titularidade após ter sido vítima de furto, e
(ii) se o caso concreto configura hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo.

6. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo, cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1013789-06.2024.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por LUCINÉIA MACHADO DA SILVA, julgou o pedido procedente para “
declarar a ilegalidade da cobrança fatura vencida em 10/01/2024 (Id. 151909421) e inexistência do débito negativado no valor de (R$ 6.035,07)
”, e condenar “
as partes requeridas solidariamente ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum
”
(cf. Id. no 290846966).

As apelantes circunstanciam que a presente demanda envolve discussão acerca de sua responsabilidade pelo fato de que a “
autora, ora apelada, teve sua bolsa furtada e junto com ela seu cartão de crédito da empresa ré, ora apelante, que posteriormente foram registradas diversas compras que ela diz não reconhecer
”, e destacam que “
as compras foram realizadas entre o dia 07.12.2023 e 08.12.2023
, (...),
no entanto, a apelada somente lhes comunicou o furto da bolsa de dentro de seu carro dias depois, no dia 11.12.2023
”, momento em que “
foi informada sobre a previsão contratual dos procedimentos formais em caso de perda/furto/roubo do cartão de crédito, sendo o cartão posteriormente cancelado
”.

Afirmam
que não há falar em falha na prestação do serviço, já que o furto foi informado dias após as transações terem sido efetivadas, e que não praticaram qualquer ato ilícito, porque, ao negativar a autora, agiram em exercício regular do seu direito de credor, asseverando, nesse sentido, que “
é evidente que o titular/beneficiário deve zelar pela segurança de seu cartão, aguardando-os em lugar seguro, sendo também responsável pelo sigilo dos respectivos dados, mantendo-a sempre em separado do cartão; além disso, conforme disposição contratual, tanto o plástico como a senha são pessoais e intransferíveis, de total responsabilidade do portador
”.

Sustentam que a autora/apelada “
não demonstrou a existência de situação excepcional decorrente
(de sua)
conduta
(...)
capaz de gerar o dever de indenizar
”, em especial por dano moral, o qual pressupõe “
prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa natural ou jurídica, e os seus respectivos direitos da personalidade, e, conforme comprovado nos autos da respectiva demanda, não houve conduta que gerasse o referido dano moral e muito menos prejuízo ao direito da personalidade da parte apelada
”; em todo caso, impugna o valor da indenização por dano moral, queixando-se de que “
o valor arbitrado é completamente irrazoável e anormal em comparação ao caso em análise, o que ocasiona o enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884, do Código Civil
”.

Pedem, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 290846968).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 290846972, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apenas repetem os termos da contestação, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, rejeito a arguição preliminar de ofensa ao princípio dialeticidade, pois, conforme iterativa orientação da jurisprudência do eg. STJ, a “
simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1.310.000/MG, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 16/08/2012), e, no caso, as razões recursais permitem compreender perfeitamente o contexto em que se insere a lide e o cerne da presente discussão recursal, assim como os motivos da insatisfação da autora/apelante com as razões de decidir da sentença, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada.

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da exigibilidade dos débitos oriundos do uso do cartão de crédito da autora/apelada após o furto de sua bolsa, incluindo a tarjeta/cartão físico, e a caracterização da responsabilidade civil das rés/apelantes Lojas Renner e Realize Crédito, Financiamento e Investimento em razão da posterior cobrança dessa dívida e inclusão dos dados da autora nos cadastrados de restrição ao crédito.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, proposta por LUCINÉIA MACHADO DA SILVA, em face de LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por falha na prestação do serviço.

Narra a parte Autora que possui um cartão de crédito utilizado em nome das partes Requeridas, e na data de 07/12/2023, teve sua bolsa furtada, contendo o aludido cartão em que foram realizadas várias compras fraudulentas, mesmo após a efetiva comunicação para bloqueio do cartão de crédito.

Aduz ainda a parte Autora que registrou Boletim de Ocorrência, solicitou cancelamento das compras na primeira Ré Lojas Renner e abriu procedimento no PROCON/MT, porém, ainda assim, as partes Requeridas não resolveram a situação e começaram a cobrar os valores das compras contestadas na fatura de janeiro/2024, ao qual teve seu nome negativado no valor de (R$ 6.035,07) devido as compras fraudulentas alardeadas, sendo que apesar das tentativas de resolução de forma administrativa com as partes Requeridas, restou sem êxito.

Deste modo, por não concordar com débito questionado, pugna a título de tutela de urgência, seja determinada a parte Requerida que suspenda a cobrança questionada e proceda com a retirada do nome da parte Autora dos órgãos restritivos de crédito, ao fim, a declaração da inexistência do débito cobrado valor (R$ 6.035,07), condenado a parte Rés ao pagamento de danos morais (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

(...)

Contestação apresentada em conjunto (Id. 157349055 e Id. 157349074), arguindo de uma forma geral e relatando que no dia 11/12/2023 a parte Autora entrou em contato com a central de atendimento do núcleo meu cartão, informando furto do cartão e solicitando a contestação das compras realizadas no dia 07 e 08 de dezembro de 2023, vez que lhe foi informado que não seria aberto a contestação pelas compras, por terem sido realizadas mediante chip e senha pessoal, sendo de responsabilidade da cliente. No mérito, culpa exclusiva da parte Requerente sobre os fatos narrados, inexistência de irregularidade na cobrança lançada na fatura do cartão de crédito, ausência de ato ilícito, e por fim, inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

(...)

Analisando detidamente os documentos contidos nos autos, a parte Autora contesta a compras efetuadas e cobradas em fatura de seu cartão de crédito datado de 07 e 08 de dezembro de 2023 (Id. 0151909421), vez que relata que teve seu cartão crédito furtado, conforme consta boletim de ocorrência (Id. 151909407 e Id. 151909411), bem como, contesta a cobrança via PROCON/MT (Id. 151909429 e Id. 151909432), comprovando o questionamento da origem das compras efetuada e contestada, ao fim, tendo nome negativado nos órgãos restritivos de crédito (Id. 151909436).

Desse modo, cabiam as partes Requeridas a comprovação da culpa exclusiva da parte Autora nas compras no cartão de crédito questionado, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, o que não foi feito, nem mesmo de qualquer outra forma a aferir a compra contestada.

Neste caminho, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação dos serviços, vez que a ausência de resposta adequada após a comunicação da fraude caracteriza falha no serviço.

(...)

Nesta trilha, os documentos apresentado pela parte Rés com a peça contestatória em nada contribuiu para desincumbir do ônus probatório, vez que tendo a parte Requerente apresentado de forma discriminada quais compras não reconheceu, é plausível chegarmos à conclusão de que, se as compras contestadas realizadas via cartão de crédito realmente ocorreram da forma descrita pelas partes Requeridas na peça defensiva, deu-se mediante vicio de consentimento da parte Autora, fato que não exclui a responsabilidade das Rés e conduz procedência desta ação neste particular quesito.

Mirando-se as alegações da parte Requerida, nota-se que esta deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

Quanto ao dano moral, na hipótese vertente, se afigura
in re ipsa
, tendo em vista a prática abusiva em desfavor da parte consumidora, principalmente em razão da ineficiência dos serviços prestados pela parte Ré, em relação a restrição creditícia da parte Autora acerca das compras questionadas o que restou comprovado no presente caso.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora LUCINEIA MACHADO DA SILVA, em face de LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 152796578), para DECLARAR a ilegalidade da cobrança fatura vencida em 10/01/2024 (Id. 151909421) e inexistência do débito negativado no valor de (R$ 6.035,07), descrito (Id. 151909436), discutidos nos autos.

CONDENO ainda as partes Requeridas solidariamente ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.”

Embora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, apesar de não violar o princípio da dialeticidade, a fundamentação recursal definitivamente não é capaz de convencer do desacerto da conclusão estabelecida na sentença apelada, pois sequer chega a enfrentar propriamente a premissa central em que se assentou o raciocínio decisório adotado à solução dada ao caso, que é o fato de que, “
tendo a parte requerente apresentado de forma discriminada quais compras não reconheceu, é plausível chegarmos à conclusão de que, se as compras contestadas realizadas via cartão de crédito realmente ocorreram da forma descrita pelas partes requeridas na peça defensiva, deu-se mediante vicio de consentimento da parte autora, fato que não exclui a responsabilidade das Rés e conduz procedência desta ação neste particular quesito
”.

Não há dúvida de que a relação jurídica mantida entre autora e rés é de natureza consumerista, de modo que o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14), de modo que, independentemente de culpa ou dolo, responde por eventuais danos causados em razão de falha ou defeito no serviço, e, ainda, impõe a ele o ônus probatório de demonstrar a regularidade do serviço prestado ao consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII).

No caso, conforme destacado na sentença, a autora/apelada fez prova satisfatória dos fatos constitutivos do seu direito ao indicar, na petição inicial, os dados relativos aos débitos questionados nos autos e o número do protocolo de atendimento referente à comunicação, por telefone, que afirmou ter feito às rés logo que “
notou o furto
” (cf. Id. no 290847380), e, somado a isso, ao instruir o processo com o “
boletim de ocorrência (Id. 151909407 e Id. 151909411), bem como (processo administrativo em que) contestou a cobrança via PROCON/MT (Id. 151909429 e Id. 151909432), comprovando o questionamento da origem das compras efetuada e contestada, (e que) teve o nome negativado nos órgãos restritivos de crédito (Id. 151909436)
”; em contrapartida, embora afirmem que só foram comunicadas do furto quase 5 dias depois da ocorrência, as rés não fazem nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo chegam a citar ou refutar o
número do protocolo
informado na inicial, limitando-se a colacionar, no bojo da contestação, tela do seu sistema interno referente à análise da contestação feita pela autora (cf. Id. no 290846941 - pág. 5), onde sequer é possível identificar informação atinente à data de abertura do protocolo, de modo que, para além da inversão do ônus da prova em favor da autora/consumidora (CDC,
art. 6o, VIII), o que se vê é que as rés/fornecedoras não se esforçaram minimamente a comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 372, II), por isso, merece ser ratificada a conclusão pela falha na prestação do serviço e, diante da negativação indevida, do dever de indenizar.

Anoto, sob outro enfoque, que não se nega e nem se discute o fato de que
as transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à “
senha pessoal e intrasferível
”, e, sim, a existência de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao fiscalizar e gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de movimentações atípicas, inclusive
, nesse particular, “
a jurisprudência do STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira
” e que “
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), sendo que, na presente hipótese, como ressaltado pela autora desde exposição inicial, ela mal fazia uso do cartão da Lojas Renner, nesse sentido, “
visando demonstrar que não havia débitos anteriores, a requerente juntou as faturas do mês 11.2023 e mês 12.2023, da qual demonstra faturas mínimas, de R$ 1,96 e R$ 1,97
” (cf. Id. no 290847380), o que, portanto, vem para reforçar a falha na prestação do serviço oferecido pelas rés, na medida em que, na data do furto e no dia subsequente, de repente, em total desacordo com o perfil da consumidora, o cartão passou a ser utilizado ativamente, inclusive em valores bastante elevados, como a compra no valor de R$ 4.100,00.

É remansoso e uniforme o entendimento jurisprudencial de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva indevida em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima, ou seja, trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo certo, pois, diante da comprovação da negativação indevida da autora, a configuração do dever das rés de indenizá-la por dano moral, até porque, conquanto estas aventem a presença de anotações preexistentes como fator obstativo do direito da autora, não fazem prova alguma nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)

O único ponto da sentença que merece reparo é no que toca ao valor indenizatório, já que o seu arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso concreto, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, e, na caso em análise, embora o dano moral tenha se originado da simples publicidade decorrente da indevida negativação, e não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência desse fato, não há mínima prova de que a autora/apelada passou por qualquer situação excepcional capaz de justificar ou autorizar o valor indenizatório em 15 mil reais, não havendo nada nos autos que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, assim, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão do dano em questão, admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o mais adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, para reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, os exatos termos da sentença apelada.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025